Tribunal: STF
Processo: AO 2781
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA À MAGISTRADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária autuada neste Supremo Tribunal em 28.8.2023. 



    Inicialmente ajuizada como ação anulatória de ato administrativo disciplinar cumulada com reintegração ao cargo, em 29.4.2020, no juízo federal da Sétima Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a autora busca seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça na Revisão Disciplinar n. 0004177-12.2015.2.00.0000, na qual foi condenada à pena de aposentadoria compulsória por contrariedade aos arts. 15 e 19 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



O caso



    2. A autora noticia ter sido “instaurado processo administrativo no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, visando à apuração da regularidade da aquisição de imóvel em hasta pública pelo empresário Mauro Mendes Ferreira, nos autos do processo de execução piloto n. 01117.2002.002.23.00-8, em curso na Segunda Vara do Trabalho, e sua posterior alienação em favor da juíza Carla Reita Faria Leal, Titular da Oitava Vara do Trabalho de Cuiabá-MT. A instauração do procedimento preparatório decorreu de notícia publicada em jornal sensacionalista noticiando supostas irregularidades na arrematação do imóvel em hasta pública, bem como supostas irregularidades no posterior negócio jurídico que transferiu o bem para a Autora” (fl. 6).



    Salienta que “apresentou informações comprovando a legalidade tanto da aquisição em hasta pública pelo empresário Mauro Mendes Ferreira, quanto dos atos por ela praticados. Elucidou-se que ela não participou, de nenhum modo, do processo em que realizada a arrematação, a qual ocorreu pelo valor descrito na avaliação judicial. Ademais, esclareceu a dinâmica factual da aquisição do imóvel em hasta pública e a posterior negociação jurídica (aquisição do bem via dação em pagamento), em quitação do mútuo contraído por Mauro Mendes junto à requerente. Igualmente, comprovou-se a atuação da magistrada fundada nos estritos deveres éticos e legais. Juntou-se documentação comprobatória dos fatos narrados” (fl. 6).



    Alega que “as provas documentais e testemunhais produzidas demonstraram que a magistrada não atuou no processo em que procedida a arrematação, [PROCESSO PILOTO, nº 01117.2002.002.23.00-8, 2ª VARA DO TRABALHO]. Ao contrário, atuou apenas no PROCESSO 01709.2005.008.23.00-5, 8ª VARA DO TRABALHO, o qual tinha como sujeito passivo o mesmo devedor, limitando-se a exarar despachos padrão, com vistas unicamente a satisfazer o crédito deste último [PROCESSO 01709.2005.008.23.00-5, 8ª VARA DO TRABALHO]” (fls. 7-8).



    Sustenta que, “em sede de revisão disciplinar, o Conselho Nacional de Justiça, em julgamento não unânime, confirmou a penalidade aplicada em desfavor da magistrada. No entanto, é certo que o equivocado entendimento foi rechaçado por parte dos membros do CNJ, que, de um lado, (1) reconheceram os graves vícios de legalidade no julgamento conduzido pelo TRT 23 Região, de outro, (2) reconheceram a desproporcionalidade da penalidade aplicada” (fl. 10).



    Anota ter havido “violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e ofensa às regras de distribuição do ônus da prova, que, no âmbito do direito sancionador, recai sobre a administração pública. Impossibilidade de impor exclusivamente à investigada o ônus de demonstrar sua inocência” (fl. 15). 



    Afirma que “equivocou-se o órgão julgador ao fazer incidir no caso este dispositivo legal, na medida em que ele claramente não tem aplicação em sede de processo administrativo disciplinar, mas apenas em outros processos administrativos de índole não sancionadora. Tanto assim é que a redação do preceptivo classifica a parte como ‘interessado’, e não como investigado, acusado, ou requerido. O art. 36 da Lei 9.784/99 tem aplicação nas hipóteses em que o processo se origina de pedido formulado pelo particular à Administração, caso em que ele deve comprovar os fatos que suportam a causa de pedir que embasa o pedido” (fls. 26-27).



    Assevera “inexistência de prova ou mesmo de indícios de ilícito funcional” (fl. 34), contrariedade aos princípios da ampla defesa e da legalidade e que a decisão seria contrária às provas dos autos.



    No mérito, pede



    “(...) sejam julgados procedentes os pedidos, para efeito declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar e da penalidade de aposentadoria compulsória imposta contra a Autora, de forma que, por consectário lógico, seja ela reintegrada ao cargo de magistrada do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, com o consequente pagamento da remuneração e demais consectários adjacentes que deixou de receber desde a publicação do referido ato até a sua reintegração, acrescidos de correção monetária e juros remuneratórios; 



    III. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a desproporcionalidade da sanção imposta em desfavor da Autora, devendo, acaso superados os demais pleitos, ser reformada a penalidade para aplicação de outra mais branda, tal como: I - advertência; II - censura; III- remoção compulsória; ou IV – disponibilidade; previstas na LC nº 35/79” (fl. 78).



    Juntou a decisão que pretende seja anulada às fls. 485-534, e-doc. 5.



    3. A União contestou e arguiu preliminar de incompetência da Justiça Federal (fls. 601-632, e-doc. 5).



    Sustentou que “a então Magistrada violou deveres funcionais previstos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura, notadamente ao adquirir, mediante simulação, por meio de interposta pessoa, imóvel arrematado em hasta pública promovida pela 2ª Vara do Trabalho daquele Regional, órgão jurisdicional da qual fora titular. Com a aplicação da penalidade, por unanimidade, em julgamento proferido pelo Pleno do TRT da 23ª Região” (fl. 601, e-doc. 5).



    Alegou ter ficado “evidenciado nos autos do PAD e da revisão disciplinar, restou comprovado que a autora adquiriu imóvel mediante arrematação em hasta pública promovida em sede de execução em Vara do Trabalho vinculada ao TRT23, ignorando a vedação peremptória contida no art. 497, III, do Código Civil e no art. 690-A, III, do então vigente Código de Processo Civil de 1973 (regra reproduzida pelo art. 890, III, do atual CPC)” (fl. 606, e-doc. 5).



    Afirmou que, “no intuito de conferir aparência de legalidade à aquisição do bem, a então Magistrada simulou maliciosamente a realização de um empréstimo (mútuo) ao empresário Mauro Mendes Ferreira, aduzindo, nesse sentido, que teria recebido o imóvel via dação em pagamento para quitá-lo. Conforme evidenciado, o empréstimo é inexistente e de modo algum foi comprovado pela então acusada, ônus que obviamente lhe competia, já que se tratava de exceção por ela própria arguida como tese defensiva” (fls. 606-607, e-doc. 5).



    Anotou que “a autora da presente demanda figura como ré na ação civil pública de improbidade administrativa nº 0016374- 34.2016.4.01.3600, ajuizada pelo Ministério Público Federal, atualmente em trâmite na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, pelos mesmos fatos que ensejaram a aplicação da penalidade disciplinar” (fl. 608, e-doc. 5).



    Observou estar ausente violação à presunção de inocência, a correta distribuição do ônus da prova, a efetiva comprovação das infrações funcionais imputadas e a inexistência de contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na pena aplicada.



    Ressaltou que “desafia a razoabilidade e o bom senso a tentativa de querer fazer crer que a autora, pessoa com altíssimo grau de instrução, teria firmado verbalmente contrato de mútuo de vultuoso valor (R$ 300.000,00 – trezentos mil reais), sem qualquer documentação apta a comprovar sua existência, a empresário cujo patrimônio se aproxima de sete milhões de reais, sem que o próprio empresário pudesse justificar a razão do empréstimo, valor esse que coincide exatamente com o do imóvel arrematado em hasta pública em Vara do Trabalho de que fora titular e que, por suposta ironia do destino, foi-lhe dado em pagamento como adimplemento da dívida. Igualmente surreal é a autora se recusar a apresentar um simples contrato, comprovante de transferência bancária ou qualquer outro documento, ainda que informal, minimamente apto a comprovar o suposto mútuo, que, caso existissem e fossem apresentados, nada mais fariam do que beneficiá-la na apuração” (fls. 615-616, e-doc. 5).



    Observou ser infundada alegação de suspeição da Desembargadora relatora do PAD e as demais alegações de nulidades procedimentais. 



    Pediu “sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, III, do CPC” (fl. 632, e-doc. 5).



    4. O Ministério Público Federal manifestou-se pela incompetência da Justiça Federal (fls. 641-634, e-doc. 5).



    5. A autora apresentou réplica concordando com a incompetência da Justiça Federal e pediu a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (fls. 647-682, e-doc. 5).



    Sustentou que, “no caso dos autos, resta configurado o fato jurídico processual da evidência, tutelado pelo art. 311, IV, do CPC” (fl. 660, e-doc. 5).



    Afirmou que, 



    “(...) diante da decisão, já transitada em julgado, proferida no AgRg RHC nº 160.351, restam sumariamente comprovadas as alegações iniciais da Autora que, ao demonstrar a ocorrência de vícios no PADMag nº 00050015-21.2014.5.23.0000, descreveu como a decisão de mérito administrativo lhe impôs uma condenação disciplinar ilegal, injusta e sem respaldo em provas proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Consoante sempre defendido nos autos, a Autora jamais praticou qualquer ato espúrio para influir na arrematação do imóvel objeto da matrícula nº 1.663, 7º CRI de Cuiabá/MT. O equivocado reconhecimento de simulação no âmbito de processo administrativo teve origem em vícios processuais insanáveis. (...) O STJ, em julgamento imparcial e escorreito, por meio da análise criteriosa da prova dos autos, concluiu pela inexistência de provas de fraude e de conluio entre a Autora e o senhor Mauro Mendes Ferreira. Por conseguinte, a decisão administrativa que reconhecia desvio de conduta por descumprimento da norma do art. 497, III, CCB, não se sustenta. Logo, ela deve ser revista” (fl. 661, e-doc. 5).



    Ressaltou que “a decisão proferida pelo STJ no julgamento do AgRg RHC nº 160.351 consubstancia: 1) prova documental; 2) por si, referida decisão comprova a veracidade das alegações da Autora de inexistência de simulação e legalidade da dação em pagamento; e 3) por já ter transitado em julgado, não pode ser oponível por qualquer prova capaz de gerar dúvida razoável. A decisão AgRg RHC nº 160.351, transitada em julgado, é prova inequívoca de que a Autora jamais agiu com desvio de função ou infringiu qualquer disposição legislativa. Suas ações sempre foram marcadas por uma conduta ilibada e eticamente incensurável” (fl. 662, e-doc. 5).



    Pediu, “com base na prova documental acostada a esta peça, (...) a concessão de tutela de evidência para determinar a sua imediata reintegração ao cargo de juíza do trabalho do TRT da 23ª Região, tudo em conformidade ao art. 311, IV, do CPC; d) no mérito, reitera o pedido para que a presente ação seja julgada PROCEDENTE, para efeito de declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar e da penalidade de aposentadoria compulsória imposta contra a Autora, de forma que, por consectário lógico, seja ela reintegrada ao cargo de magistrada do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, com o consequente pagamento da remuneração e demais consectários adjacentes que deixou de receber desde a publicação do referido ato até a sua reintegração, acrescidos de correção monetária e juros remuneratórios” (fl. 681, e-doc. 5).



    6. O juiz declinou da competência para o julgamento desta ação nos seguintes termos:



    “Dessa forma, a decisão do CNJ proferida em sede revisional confirmou e substituiu o acórdão do TRT da 23ª Região, de modo que a pleiteada anulação do PAD demanda o reconhecimento da nulidade das decisões do TRT e do CNJ. 



    Contudo o art. 102, inc. I, ‘r’, da CF/88 determina que compete ao STF processar e julgar, originariamente, as ações contra o CNJ, o que restou confirmado pelo próprio STF no entendimento vinculante da ADI 4.412, julgada em 18/11/20, fixando, em definitivo, sua própria competência originária para julgar ações que discutam atos praticados pelo CNJ no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF.



    Ante o exposto, reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito e declino da competência para o STF” (fls. 26-27, e-doc. 6).



    7. A presente ação veio-me distribuída em 29.8.2023.



    8. Em 1º.9.2023 determinei a citação da ré, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Em 26.9.2023, a ré ratificou a contestação apresentada (e-doc. 13).



    Alegou a independência das instâncias administrativa e criminal. 



    Sustentou que “a conduta pela qual a parte autora foi punida na seara administrativa é absolutamente diversa daquela disposta no juízo penal. Com efeito, extrai-se da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que a autora foi sancionada em razão de ter descumprido o previsto no artigo 497, III, do Código Civil; artigo 690-A do Código de Processo Civil de 1973 (com redação similar ao artigo 890, III, do CPC vigente); art. 35, I e VIII da Lei Complementar n. 35/1979; artigos 10, 15, 16, 19 e 37 do Código de Ética da Magistratura” (fl. 5, e-doc. 13). 



    Afirmou que “o lastro probatório constante dos autos está a indicar que processo se encaminha para a improcedência do pedido, tendo em vista toda a argumentação trazida na peça contestatória, ora ratificada, e nesta manifestação. De fato, restou demonstrado o acerto da penalidade infligida à magistrada promovente, inclusive com respeito aos postulados constitucionais e legais. Assim, não estão preenchidos os pressupostos para concessão da tutela da evidência” (fl. 5, e-doc. 13).



    Pediu o julgamento antecipado do mérito e a improcedência do pedido.



    10. Em 29.9.2023, indeferi o pedido de tutela de evidência pleiteado pela autora e determinei se manifestassem autora e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    11. Em 17.10.2023, a autora juntou 16 volumes de documentos e disse não ter mais provas a produzir (e-doc. 17).



    12. Em 18.10.2023, a União disse não ter provas a produzir (e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    13. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021). 



    14. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    15. O Conselho Nacional de Justiça, na Revisão Disciplinar n. 0004177-12.2015.2.00.0000, decidiu:



    “REVISÃO DISCIPLINAR. JUÍZA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 15 E 19 DO CODIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. REVISÃO DISCIPLINAR JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 485, e-doc. 5).



    Vencido o Conselheiro Relator, o voto divergente do Conselheiro Rogério José Bento Soares do Nascimento, que foi seguido pela maioria, tem os seguintes termos:



    “Respeitosamente, entendo que a tese da inversão do ônus é contraditória com a tese de ativismo da relatora do procedimento administrativo disciplinar. Ora, como fazer prova direta de algo que se infere que não existe? A simulação deve ser interpretada no contexto. As regras processuais não impõem ônus de prova diabólica, tal como parece querer a magistrada e foi aceito no douto voto do qual respeitosamente divirjo. Não havia nem há um ‘ônus’ de provar o ‘não mútuo’. 



    Admitir essa interpretação, significa suportar um alto risco de vir a estimular impunidade. Cria-se um círculo perverso. Veja-se no caso concreto: a requerente diz que os dados são sigilosos e não vai colaborar. O empresário afirma que não é parte e também não vai colaborar. Faz sentido este Conselho dizer que houve inversão do ônus, porque foram valorados os indícios, diante da impossibilidade da prova direta vir a ser produzida pelo Tribunal? 



    A defesa, assim agindo, coloca o Tribunal Regional do Trabalho frente a um impasse: bloqueia a prova e alega a inversão, enquanto isso a o prazo para prescrição flui. O que se busca, evidentemente, com esta linha de argumentação, que já foi chamada de ‘advocacia das nulidades’ é afastar a análise do mérito e da punibilidade. O interesse da sociedade, o que verdadeiramente pacifica é, como todo o rigor das garantias do processo devido asseguradas, buscar uma decisão de mérito. 



    As provas valoradas nos autos e a instrução me convencem, tanto quanto convenceram o Tribunal Regional do Trabalho. Há prova indireta (indiciária), porém firme e coerente, de que houve simulação, conclusão essa que é extraída também, mas não somente, da ação concertada da magistrada e do empresário de bloquear acesso a meios que poderiam confirmar a existência do mútuo. Vejamos. 



    A magistrada, na tentativa de contornar a ilegalidade prevista no artigo 497, III do Código Civil, arrematou, fraudulentamente, imóvel em hasta pública por interposta pessoa no valor equivalente à da primeira penhora realizada em 2/07/2008. Para tanto, celebrou suposto contrato de mútuo com o empresário que adquiriu o imóvel, que possui patrimônio sabidamente elevado. 



    Não é novidade que membros do Poder Judiciário estão impedidos de adquirir bens em hasta pública realizada pelo Tribunal ao qual forem vinculados os subordinados. É o que se extraia do artigo 690-A do Código de Processo Civil (1973) vigente à época do negócio jurídico fraudado, e o artigo 497 do Código Civil.



    (…) Daí se infere, repito, que a magistrada, consciente desse impeditivo se utilizou da exceção prevista no artigo 498 do CC (‘a proibição contida no inciso III do artigo antecedente, não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre co-herdeiros, ou em pagamento de dívida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso’), para simular um negócio jurídico e, consequentemente, adquirir o bem. 



    Acrescento que o excesso de linguagem na fundamentação do acórdão ou imprecisão técnica, não invalidam a questão sobre se houve falta da juíza, não é esse o objeto dessa Revisão Disciplinar. 



    De tudo quanto foi exposto, manifesto-me pela improcedência do pedido e consequente, acompanho a divergência na manutenção da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais, tal como decidiu o Tribunal Regional do Trabalho” (fls. 516-518, e-doc. 5).



     



    16. No julgamento da Ação Originária n. 1.789, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento: “A intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho Nacional de Justiça foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CRFB/1998, art. 103-B, § 4º). Nessa linha, o controle por parte dessa Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato” (DJe de 29.10.2018). 



    Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais previstas no inc. V do § 4º do art. 103-B da Constituição República, apurou as provas apresentadas e concluiu, por seu colegiado, a pena a ser aplicada à autora. 



    Na espécie, a autora não comprovou presente alguma das causas de admissão do controle deste Supremo Tribunal a ato do Conselho Nacional de Justiça. Comprova-se, no caso, ter sido obedecido o devido processo legal, não tendo o Conselho exorbitado de suas competências, tampouco se demonstrado antijuridicidade ou desarrazoabilidade na decisão administrativa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENAS DE REMOÇÃO E APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTAS A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA POR DESÍDIA E PARCIALIDADE: PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE” (AO n. 2.770, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.9.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 4. Embargos de Declaração rejeitados” (AO n. 2.553-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ÓBICE DA COISA JULGADA. MANDADOS DE SEGURANÇA ANTERIORES: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN) E DE DEVERES DEONTOLÓGICOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Denegada a ordem em writ com a expressa ressalva do acesso à via ordinária para verticalizar as provas em que lastreada a punição administrativa aplicada (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não há falar no óbice da coisa julgada. Precedentes. O pressuposto processual negativo da coisa julgada pressupõe, em qualquer hipótese, decisão de mérito. Extinta ação mandamental anteriormente ajuizada por perda de objeto/prejudicialidade, de coisa julgada sequer se pode cogitar. 2. Argumento de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau ou de demora na remessa dos autos ao Tribunal competente para fins de continuidade das investigações que não se sustém. Processo Administrativo Disciplinar regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes. 3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada pelo CNJ em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Desembargador Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, se utilizou da função pública para levar vantagem em disputa/litígio de propriedade rural por meio de expedientes ilegais e violentos, com auxílio de terceiros. 4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 5. Pedidos julgados improcedente” (AO n. 2.519, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO APLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA COM WRIT ANTERIOR: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES DA QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN). DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 1. Tendo sido denegada a ordem em writ anterior com a expressa ressalva de ser possível o manejo da via ordinária para verticalizar as provas que lastrearam a punição administrativa aplicada ao autor (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não colhe a arguição de coisa julgada. Precedentes. 2. Não procede a alegação de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, é estável a compreensão de que as provas obtidas na esfera criminal podem ser emprestadas para subsidiar Processo Administrativo Disciplinar, o qual, no presente caso, foi regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes. 3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Juiz de Direito, se dispôs a atuar estrategicamente em favor de terceiros para influenciar na sorte de processos judiciais em curso no Poder Judiciário do Estado do Amazonas. 4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 5. Pedidos julgados improcedentes” (AO n. 2.561, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    Improcedente, portanto, o pedido formulado na presente ação.



    17. A autora conferiu à causa o valor de R$ 517.040,91 (quinhentos e dezessete mil, quarenta reais e noventa e um centavos).



    A fixação dos honorários com fundamento no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil resultaria em honorários em valor superior a cinquenta mil reais. O § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil traz requisitos a serem considerados: 



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    (…) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.



    Na espécie, considerando o elevado valor da causa, é de se concluir que a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre esse montante geraria o exacerbado valor de R$ 51.704,09 (cinquenta e um mil setecentos e quatro reais e nove centavos), desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. Nesse sentido, por exemplo: Rcl n. 31.124-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 6.5.2020.



    18. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1